Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701006-32.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: GERSONEI ALVES BARRETO, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E S P A C H O Às Demandadas, Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp Corretora de Seguros S.A., para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de descumprimento de decisão judicial exposta em contrarrazões (ID 59634940) e os documentos juntados pelo Autor em instância recursal (IDs 59634941 a 59634945; 59958746), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator